Tribunal: TJMT
Processo: 1026803-28.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026803-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), JORCENE SILVA DE SOUZA - CPF: 666.906.411-04 (APELANTE), ALESSANDRA CORSINO GONCALVES NONATO - CPF: 791.284.321-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO. PERDA AUDITIVA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegada omissão médica no tratamento de otite aguda, ajuizada por paciente que atribui à instituição hospitalar e sua equipe o agravamento do quadro clínico que culminou em perda auditiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação dos serviços hospitalares, por omissão na adoção de condutas médicas adequadas e tempestivas, de modo a configurar responsabilidade civil objetiva da instituição de saúde.

III. Razões de decidir

1
. A responsabilidade civil por erro médico exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, o que não restou comprovado nos autos.

2
. O laudo pericial, prova técnica de maior relevo em demandas dessa natureza, concluiu de forma categórica pela inexistência de nexo causal entre o atendimento prestado e os danos alegados, afastando a tese de erro médico e de perda de chance.

3
. A alegação de falha na prestação de serviço não encontra respaldo no conjunto probatório, tampouco se demonstrou omissão da instituição hospitalar em fornecer atendimento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ações indenizatórias por erro médico, a ausência de prova técnica que evidencie a culpa e o nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano alegado afasta a responsabilidade civil do hospital.

2. O laudo pericial contrário às alegações da parte autora inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço hospitalar.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003693-74.2021.8.26.0604, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 31.10.
2024
;
TJ-SC - Apelação: 0319446-60.2017 .8.24.0038, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 21/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JORCENE SILVA DE SOUZA
contra a sentença de ID 291560409, proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c danos materiais, ajuizada em desfavor de
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Sustenta o apelante, em suma, que houve omissão culposa no atendimento médico prestado, caracterizada pela classificação indevida da urgência do caso; pela demora na realização de exames complementares adequados; pela ausência de procedimento de drenagem da secreção infecciosa, mesmo diante de reiteradas manifestações do paciente nesse sentido; e pelo descumprimento do dever de informação e de respeito à autonomia da vontade do paciente, o que, em seu entender, configura violação à dignidade da pessoa humana.

Aduz que a sentença desconsiderou provas documentais e testemunhais que demonstram a falha no dever de vigilância e zelo por parte da instituição hospitalar e de seus prepostos, especialmente ao não realizar tratamento adequado e tempestivo, culminando em lesão irreversível.

Afirma que o laudo pericial, utilizado como fundamento principal da improcedência, não possui força vinculante e não refutou de forma categórica o nexo de causalidade entre a omissão médica e a lesão auditiva. Alega, ainda, que a prova técnica deveria ser confrontada com os demais elementos probatórios constantes nos autos.

Invoca os dispositivos dos
arts
. 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, pleiteando o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da instituição hospitalar, por falha na prestação de serviço, bem como a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, autonomia da vontade e da proteção ao consumidor.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos materiais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), além dos tratamentos médicos e hospitalares futuros, conforme a necessidade do apelante.

Além disso, pugna pela condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID 291560420), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
JORCENE SILVA DE SOUZA
ajuizou ação de indenização por danos morais c/c danos materiais em desfavor de
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, alegando suposta falha na prestação de serviços médicos por parte do apelado, especialmente em razão da demora na realização de exames e na adoção de procedimento cirúrgico (drenagem) durante o tratamento de otite aguda, o que teria resultado na perda auditiva e em sequelas neurológicas.

Após o devido processo legal, a d. Juíza singular proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de ação de indenização ajuizada por
Jorcene
Silva de Souza
em desfavor do
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.,
a

qual está devidamente instruída, permitindo o julgamento de mérito
.

A controvérsia existência entre as partes é a
ocorrência ou
não de imperícia, imprudência e negligência da conduta médica, além da ocorrência ou não de falha na prestação de serviço pelo hospital réu, nos procedimentos adotados com
o autor
.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo. No entanto, a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Portanto,
sem a
demonstração de conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade civil do médico, uma vez que a sua obrigação é de meio e não de resultado.

Diante da complexidade da matéria, foi determinada a realização de perícia, prova esta que concluiu que não houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço. Ao contrário, ressai
dos autos que a técnica utilizada pelo médico e a equipe do hospital foi adequada para o caso.

Dessa forma, em que pese às alegações do autor, não há nos autos nenhuma evidência que tenha sido vítima
de falha
na prestação de serviço do réu, ainda que de forma omissiva,
não havendo que se falar em erro na espécie.

O perito do juízo concluiu:

“
Não há nexo de causalidade comprovado nem demonstrável tecnicamente, entre falha no tratamento dispensado pelos médicos assistentes e pelo serviço prestado pelo hospital requerido e os problemas de saúde apresentados pelo periciado por surdez em orelha direita e leve desvio da comissura labial direita ao falar
”(ID. 130017466 – negritei).

Além disso, ao esclarecer novas dúvidas apresentadas pelo autor, o perito asseverou que “
Não há elementos técnicos, desta maneira que permitam afirmar que exista nexo de causalidade comprovado nem demonstrável, entre uma aventada falha no tratamento dispensado pelos médicos assistentes e pelo hospital requerido e os problemas atuais de saúde apresentados pelo periciado por surdez em orelha direita e leve desvio da comissura labial direita ao falar.
”(ID. 141682830 – negritei).

Cristiano Chaves, Nelson
Rosenvald
e Felipe Peixoto Braga
Netto
, lecionam acerca da responsabilidade dos hospitais:

“Ninguém põe em dúvida que a relação médico-paciente, sob o prisma jurídico, é uma relação de consumo. Estejamos diante da relação clássica entre médico privado e paciente ou estejamos diante da relação entre empresa médica ou entidade hospitalar e paciente. [...] Os danos que os pacientes podem sofrer em hospitais são divisíveis em dois grandes grupos: (a) danos sofridos em decorrência de erro médico, ainda que omissivo; (b) danos sofridos em decorrência da própria estrutura hospitalar.

[...] Quando o dano guardar relação com a conduta médica
strito
sensu o hospital responde objetivamente, porém essa responsabilidade traz uma nota específica: ela depende da prova da culpa do médico. [...] o hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar dano produto por médico integrante de seus quadros. Os hospitais, nessa linha, só podem ser chamados a responder de modo solidário se havia dever de indenizar por parte do médico.

[...] Já a situação descrita no item b se põe de modo distinto. Aqui os danos guardam relação com própria estrutura hospitalar, não propriamente com atos dos médicos. [...] O STJ já decidiu que a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC “prevista para os prestadores de serviços, no presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamento, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) etc. e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo
estes na relação subjetiva de preposição (culpa)”(Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed.
Juspodivm
, 2016, p.806).

Infelizmente, em que pese tenha havido a evolução do quadro do autor com fibrose e ossificação coclear e labirintite
ossificante
com surdez em orelha direita, o perito judicial foi preciso em afirmar que inexistiu nexo causal entre a referida enfermidade e a conduta do nosocômio réu.

Portanto, não há como responsabilizar civilmente o hospital réu pelo prejuízo material e moral pleiteado pelo autor, já que não há um mínimo de prova no sentido de que a complicação médica
sofrida se
deu por culpa do médico ou pela estrutura do próprio hospital.

Acerca do tema, o TJMT já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR
– REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – POSTERIOR FALECIMENTO – PACIENTE IDOSO – PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ENFERMIDADES –
LAUDO PERICIAL COM BASE NA ANÁLISE DO PRONTUÁRIO MÉDICO DURANTE TODO O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE
– COMPLICAÇÕES DO PRÓPRIO ESTADO CLÍNICO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O hospital é responsável pelo dano quando comprovada a culpa do médico vinculado à instituição ou verificada a ocorrência de falha na prestação dos serviços hospitalares.

Demonstrado, através das provas produzidas nos autos, que não houve falha na prestação do serviço hospitalar e, ainda, ausente a prova do efetivo dano moral, resta afastado o dever de indenizar
.”(RAC n.0033233-28.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 18.12.2019 – negritei).

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução do mérito, ação de indenização ajuizada por
Jorcene
Silva de Souza
em desfavor do
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa, eis que
o mesmo
é beneficiário da justiça gratuita.
”

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença.

Pois bem. Sem delongas, o recurso não merece provimento.

A controvérsia dos autos reside em verificar se o atendimento médico prestado ao autor pela instituição ré, Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., foi deficiente a ponto de configurar responsabilidade civil e, por conseguinte, ensejar indenização por danos materiais e morais, conforme sustenta a parte apelante.

Para a condenação por suposta má prestação de serviços médicos por parte do hospital apelado, é necessário demonstrar, cumulativamente: (i) negligência, imprudência ou imperícia; (
ii
) o dano efetivo ao paciente; e (
iii
) o nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano, o que não restou efetivamente demonstrado nos autos.

Inobstante a argumentação do apelante, o conjunto probatório coligido aos autos, especialmente o conteúdo do laudo pericial indireto, que, em resposta objetiva e técnica aos quesitos formulados, foi peremptório ao afastar a existência de culpa médica e de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o desfecho clínico apresentado pelo autor.

O perito, especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, esclareceu que:

“[...] Esta evolução não decorreu de não drenagem ou de não implante de duto de aeração [...], mas sim em decorrência da própria evolução natural do problema de saúde apresentado pelo periciado, conforme literatura em alguns casos.”
(ID 2915603920

Ressaltou ainda:

“Não há elementos técnicos que permitam afirmar que exista nexo de causalidade comprovado nem demonstrável entre uma aventada falha no tratamento dispensado pelos médicos assistentes e os problemas atuais de saúde apresentados pelo periciado por surdez em orelha direita e leve desvio da comissura labial direita ao falar.”
(ID 291560392)

Tais conclusões foram reafirmadas, inclusive, na manifestação complementar ao laudo, em que se ponderou que a drenagem timpânica não apenas não era imprescindível, como também poderia acarretar
riscos adicionais. Ademais, em nenhum momento o prontuário médico ou os documentos acostados indicam que o paciente tenha sido privado de tratamento adequado ou que tenha havido omissão relevante do corpo clínico.

A insurgência do apelante se ancora na tese da “perda de uma chance”, alegando que a não realização do procedimento cirúrgico ensejou a consolidação do quadro infeccioso e suas consequências. No entanto, essa linha argumentativa não encontra respaldo técnico nos autos, pois exige a demonstração de probabilidade concreta, e não meras conjecturas sobre desfechos alternativos.

Como bem assentado na sentença, a prova pericial — meio de prova qualificada e de elevada importância em demandas de erro médico — não corroborou as alegações do autor. E, ausente a comprovação de conduta culposa e do nexo de causalidade, inexiste o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA NA
ORIGEM .
APELO DA AUTORA. AVENTADA OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO NA CONDUÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA MAMÁRIA NÃO ESTÉTICA E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS. INSUBSISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL INDICANDO ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS
PRESTADOS .
PACIENTE QUE ASSINOU TERMO DE CONSENTIMENTO. CONSEQUÊNCIAS ADVERSAS RELACIONADAS À CICATRIZAÇÃO POSSÍVEIS. RISCO INERENTE À REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. OBRIGAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DE MEIO E NÃO DE
RESULTADO .

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ERRO MÉDICO. ÔNUS QUE COMPETIA À DEMANDANTE (ART. 373, INCISO I, CPC/2015). FALHA NOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NÃO
COMPROVADA .
RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJ-SC - Apelação: 0319446-60.2017 .8.24.0038, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 21/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO BOAS PRÁTICAS
MÉDICAS .
Pretensão da autora objetivando a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de alegado erro médico.
Laudo pericial que atestou que o tratamento médico ofertado à autora foi adequado. Sentença de improcedência. Apelação da
autora .
REPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZADO. Ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, sobretudo porque inexistente nexo causal entre os danos suportados e as condutas atribuídas aos prepostos do
Estado .
Prova no sentido de que a paciente recebeu tratamento satisfatório e de acordo com a boa prática médica. Ausência de conduta omissiva ou comissiva negligente. Responsabilidade civil não configurada. Ausente dever de
indenizar .
Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10036937420218260604 Sumaré, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 31/10/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2024)
(
g.n
)

Dessa maneira, não se evidenciou qualquer omissão ou falha técnica que tenha contribuído para o agravamento do quadro clínico do apelante.

Assim, a sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que estão em consonância com a prova técnica e com os princípios jurídicos que regem a responsabilidade civil médica.

Ante o exposto,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JORCENE SILVA DE SOUZA
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advoc
atícios fixadas na origem
de 10% para
15% (quinze
por cento)
, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita
concedida ao apelante.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025